Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707204-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDILENE MARTINS SANTOS AGRAVADO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio do ofício vinculado ao ID 15579115, o d. Juiz de origem noticia que exerceu o juízo de retratação e proferiu nova decisão, admitindo no polo passivo ALBERI PINHEIRO LOPES e LEIDIMAR BERNARDO LOPES. Nesse caso, o juízo de retratação acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator